Tribunal: TJMT
Processo: 1015113-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015113-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (IMPETRANTE), BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA - CPF: 061.247.291-48 (PACIENTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MIRIAN DAYANI MALAGUTI BARBOZA - CPF: 033.054.171-45 (VÍTIMA), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA - CPF: 061.247.291-48 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPIRIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA CRISOSTOMO - CPF: 006.096.811-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON MORAIS MONTEIRO - CPF: 703.980.561-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RIBEIRO CARVALHO - CPF: 061.456.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.773.651-07 (VÍTIMA), APARECIDO CELESTINO VIANA - CPF: 141.498.771-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, APTOS A CONSTITUIR O
FUMUS COMISSI DELICTI
-
MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA SALVAGUARDAR A COLETIVIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos perpetrados e a periculosidade social do sujeito.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO

PACIENTE:

BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos n.o 1000537-95.2020.811.0098 (PJe), em que acusado da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §1o e §2o, incs. II, IV e V; §2o-A, inc. I e §2o-B, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

Após contextualizar a impetração, a subscritora do
writ
invoca o princípio constitucional da presunção de inocência para sustentar a tese de
carência de provas do envolvimento do paciente nos crimes imputados [ausência do
fumus comissi delicti
]
, na medida em que o increpado nega veementemente a autoria delitiva a si atribuída, argumentando que
“apenas guardou para o menor Lucas Evaldo Alves”
uma arma de fogo calibre .22 e alguns apetrechos utilizados para recarregar cartuchos, cuja procedência ilícita era desconhecida pelo paciente.

Demais disso, ressalta que na data dos fatos o beneficiário deste
writ
se encontrava na cidade de Araputanga/MT, distante cerca de 143km da propriedade rural onde ocorreram os crimes,
“sendo totalmente impossível ele estar em dois lugares ao mesmo tempo”
(sic); trazendo, em abono, declaração da genitora do increpado e
prints
das imagens feitas pelas câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial denominado “Bicicletaria Ciclo Center”, onde supostamente se encontrava o paciente no momento em que cometidos os delitos.

Como segunda vertente, ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente e aduz que
inexistem elementos concretos capazes de revelar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, o que
viabilizaria
in casu
a substituição do cárcere por providências cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
, as quais, no entender da causídica, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, reclama a substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP).

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 50880474 ao ID 50880481.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1014891-31.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 51489493) e a
s informações foram colacionadas aos autos pela d. autoridade impetrada por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 52966977 e ID 52966978.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
55080999
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §1o e §2o, incs. II, IV e V; §2o-A, inc. I e §2o-B, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
.

Por ocasião da homologação do ato flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva a bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então; o que, no entender da causídica, viola o direito de locomoção do increpado, ensejando a concessão da presente ação mandamental.

Nessa esteira, insurge-se a impetrante alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal, porquanto afirma que o édito segregatício não demonstra de maneira contundente os requisitos legais da medida extremada consistentes no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
; de maneira que, diante dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo increpado, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Feitas tais digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente [roubo majorado e corrupção de menores], quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Com efeito, ressai da prova pré-constituída que no dia
17/06/2020
, por volta das 06h00min, na propriedade rural denominada “Fazenda Vista Alegre”, localizada na rodovia MT-265, KM 50, Comunidade “Bahia Bela”, na cidade e comarca de Porto Esperidião/MT, o paciente
Bruno Matheus Moreira Moura
, em coautoria com
Bruno Ribeiro Carvalho
,
João Batista Crisostomo
,
Weliton Morais Monteiro
e com o inimputável
Lucas Evaldo Alves dos Santos
, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego ostensivo de armas de fogo, após restringirem a liberdade dos ofendidos, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em
01 (um) automóvel Toyota Hilux CD 4x4 SR, cor branca, placa OBG9558; 01 (um) automóvel Mitsubishi L200, cor cinza, placa NTX4E31; 01 (uma) carabina calibre .22, marca Marlin Arms, n.o de série 92405535; 01 (um) revólver calibre .22, marca Taurus, n.o de série 127051; 01 (uma) pistola calibre .38, marca Taurus, n.o de série k1121545; 10 (dez) caixas de munições calibre .38; munições calibre .22 (quantidade não especificada); o valor de R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em espécie; jóias (dentre as quais, um par de alianças); 03 (três) aparelhos celulares e diversos outros objetos
, pertencentes às vítimas
Aparecido Celestino Viana
,
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
e
Davi Boarotto Viana
.

Consta nos autos que, nas condições de data e hora narradas alhures, o favorecido nessa ordem, acompanhado de
Bruno Ribeiro Carvalho
,
Weliton Morais Monteiro
e do inimputável
Lucas Evaldo Alves dos Santos
,
com o auxílio de
João Batista Crisostomo
, funcionário da “Fazenda Vista Alegre”, chegaram à aludida propriedade rural em 02 (duas) motocicletas.

Tão logo estacionaram os ciclomotores, o ora paciente
Bruno Matheus Moreira Moura
e o menor
Lucas
, encapuzados e empunhando armas de fogo, adentraram a residência e abordaram o ofendido
Aparecido Celestino Viana
que estava na cozinha, deitando-o no chão e amarrando suas mãos atrás das costas, como forma de imobilizá-lo; na sequência, abordaram a vítima
Mirian Dayani Boarotto Malaguti
que estava na sala, ordenando a ela que permanecesse deitada no chão com o filho do casal,
Davi Boarotto Viana
, de apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade.

Após a imobilização das vítimas, adentraram o imóvel
Bruno Ribeiro Carvalho
e
Weliton Morais Monteiro
, os quais passaram a revirar todos os cômodos da casa, a fim de localizar os bens a serem subtraídos; enquanto isso, os demais suspeitos conduziram
Aparecido
para a área externa do imóvel, colocaram-no novamente deitado, com o rosto virado para o chão e efetuaram
cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo em direção ao solo, rente à cabeça do ofendido
, ameaçando-o de morte a todo tempo.

Na sequencia, um dos bandidos evadiu do local pilotando a caminhonete
Toyota Hilux CD 4x4 SR, cor branca, placa OBG9558
, enquanto dos demais conduziam a família à um dos quartos do alojamento da fazenda, distante cerca de 50m da sede – local onde foram trancafiados; após concluírem a subtração dos bens, os meliantes evadiram do
locus delicti
conduzindo o veículo
Mitsubish L200, cor cinza, placa NTX4E31.

Passado algum tempo, o ofendido
Aparecido
conseguiu desfazer as amarras que o imobilizavam e, notando que não havia mais ninguém no local, dirigiu-se com sua família até a Base do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e relatou aos policiais que sua propriedade havia sido vítima de um roubo, perpetrado por, no mínimo, 04 (quatro) indivíduos.

Em posse de tais informações, uma equipe do GEFRON saiu em diligências, logrando em apreender o adolescente
Lucas
em uma residência no município de Araputanga/MT, portando consigo
01 (uma) pistola calibre .38, 01 (uma) aliança de ouro, 02 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$4.918,40 (quatro mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) em espécie, além das documentações das armas de fogo e dos dois veículos
subtraídos da Fazenda Vista Alegre; além do mais, foram encontrados na residência do inimputável documentos pessoais e cartões em nome de
Bruno Ribeiro Carvalho

e
João Batista Crisostomo
.

Após sua apreensão, o menor delatou os nomes e endereços dos demais envolvidos no cenário delituoso e, diante de tais informações, foi possível localizar a residência de
Bruno Ribeiro Carvalho
e do favorecido nessa ordem, local em que foram apreendidos
09 (nove) cartuchos deflagrados de calibre .36, 01 (um) cartucho deflagrado de calibre .20 e 01 (um) bornal com petrechos
(dentre eles, pólvora, chumbo e espoleta), utilizados para recarregar cartuchos; o
revólver Taurus, calibre .22
foi encontrado posteriormente no guarda-roupas do suspeito
Bruno Ribeiro
.

Portanto, na contramão do alegado pela i. defesa, entendo que a prova amealhada ao processo eletrônico bem evidencia a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva, o que, ao menos nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” necessária à imposição da medida extrema.

Isso porque, é sabido que
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, não passa despercebido que
a exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em 01/07/2020,
instaurando-se a
ação penal n.o 1000584-69.2020.811.0098 (PJe)
, o que gera a presunção de existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,

não se revela adequado proceder, em sede de
habeas corpus
, a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o agasalhamento, em sede liminar, das alegações defensivas concernentes aos indícios de autoria e materialidade.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
e da aparente
periculosidade
do paciente e de seus comparsas, reveladas pela forma violenta como perpetrados os crimes [
modus operandi
], argumentos que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de conseqüência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020